Tribunal: TJES
Processo: 5019660-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019660-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALAN PILON BARBOSA

AGRAVADO: EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. PENHORA DE BENS. SACAS DE CAFÉ. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. SUBAVALIAÇÃO. PREÇO VIL. PRECLUSÃO AFASTADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença arbitral, deixou de conhecer de manifestação acerca da avaliação de bens penhorados (sacas de café), sob o fundamento de preclusão temporal, não obstante a alegação de preço vil e discrepância com o valor de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a impugnação ao valor da avaliação de bens penhorados, fundada na alegação de subavaliação e preço vil, submete-se à preclusão temporal típica dos embargos ou se pode ser suscitada antes da expropriação para evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manifestação do executado que questiona o valor atribuído aos bens penhorados não se confunde com defesa de mérito sobre o título executivo, inserindo-se no contexto da impugnação à avaliação (CPC, art. 873), matéria que não se sujeita à preclusão temporal imediata quando visa corrigir distorções fáticas e econômicas antes da expropriação.

4. A manutenção de avaliação significativamente inferior à cotação de mercado, conforme demonstrado por índices oficiais, configura preço vil e viola os princípios da execução menos gravosa ao devedor (CPC, art. 805) e da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

5. Tratando-se de execução de quantia certa, a penhora de produtos agrícolas exige a avaliação pelo valor de mercado atual para o correto abatimento da dívida, impondo-se a anulação da decisão que deixou de analisar a discrepância de valores para que o juízo de origem aprecie a impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação à avaliação de bens penhorados fundada em discrepância de mercado e risco de preço vil pode ser suscitada antes da expropriação, não se operando a preclusão temporal típica da defesa de mérito, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e garantir a menor onerosidade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884; CPC, arts. 805 e 873.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5019660-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALAN PILON BARBOSA
Advogado do(a) AGRAVANTE: DARLAN SOUZA SANTOS - PR80584
AGRAVADO: EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A
Advogado do(a) AGRAVADO: SANDRA MARA BOLANHO PEREIRA DE ARAUJO - SP163096

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Alan Pilon Barbosa
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, nos autos de cumprimento de sentença arbitral movido por
Eisa - Empresa Interagricola S/A
, que não conheceu da manifestação do executado que questionava o valor dos bens penhorados, sob o fundamento de que a matéria estaria preclusa pelo decurso do prazo de embargos.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de Agravo de Instrumento, alegando, em síntese:
i)
que a decisão incorreu em erro de premissa fática, uma vez que a manifestação não versava sobre vício de vontade, mas sim sobre o excesso de execução em razão da subavaliação das sacas de café penhoradas;
ii)
que o valor unitário atribuído pelo exequente (R$ 550,00) está significativamente abaixo do valor de mercado (R$ 1.405,00), configurando preço vil e enriquecimento sem causa do credor (Art. 884 do CC);
iii)
que a manutenção do valor implica violação ao princípio da execução menos gravosa ao devedor (Art. 805 do CPC);
iv)
que há fumus boni iuris e periculum in mora para a concessão do efeito suspensivo.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

Conforme destacado anteriormente nos autos, cinge-se a controvérsia recursal à definição da natureza jurídica da impugnação apresentada pelo executado e à análise da ocorrência, ou não, de preclusão temporal para a discussão do valor atribuído aos bens penhorados, especialmente quando se alega subavaliação (preço vil) que pode acarretar enriquecimento sem causa.

O próprio Agravante, em suas razões, reitera que jamais adentrou em matérias de ordem negocial ou de nulidade da sentença arbitral. O pleito se limitou a questionar o critério de valoração dos bens penhorados.

A impugnação apresentada, conforme o contexto dos autos, volta-se contra a avaliação do bem penhorado (18 sacas de café) e o consequente excesso de onerosidade ao devedor decorrente de uma potencial subavaliação (preço vil), o que é confirmado pelo Agravante que apresentou cotação oficial da Cooabriel e CCCV que demonstra o preço da saca de café conilon tipo 7/8 em R$ 1.405,00, no fechamento de 27/05/2025.

Trata-se, portanto, de discussão sobre a justeza do preço a ser considerado na expropriação, e não sobre o mérito do título executivo ou a validade da obrigação. A tese, assim, insere-se no contexto da impugnação à avaliação, prevista no artigo 873 do Código de Processo Civil.

A questão é meramente material e econômica, apta a ser revista a qualquer tempo por se relacionar com o princípio da execução menos gravosa ao devedor (Art. 805 do CPC) e com a vedação ao enriquecimento sem causa (Art. 884 do CC).

Ademais, a alegação de preço vil ou a discordância quanto à avaliação, desde que não tenha sido objeto de decisão anterior transitada em julgado, pode ser suscitada pelo devedor antes da efetiva expropriação, especialmente quando novos elementos fáticos (como o aumento da cotação do café) alteram drasticamente o valor do bem.

Por fim, cumpre destacar que o título executivo (sentença arbitral) não se refere a obrigação de fazer consubstanciada na entrega de sacas de café, mas ao pagamento da quantia histórica de R$ 42.037,49 acrescido de juros e correção monetária, de modo que o fato de terem sido penhoradas sacas de café do executado atrai a necessidade de sua avaliação pelo valor de mercado atual, o que torna inegavelmente substanciosa a impugnação apresentada pelo agravante na origem.

Assim, a decisão agravada deve ser anulada, para que o Juízo de origem se manifeste sobre a discrepância de valores apresentada pelo Agravante, determinando-se a reavaliação ou a adoção do preço de mercado, a fim de evitar a adjudicação a preço vil e o enriquecimento sem causa da parte credora.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para
ANULAR
a decisão de ID 70675930, para que seja apreciada a manifestação do executado (ID 69751010) como impugnação à avaliação/subavaliação das sacas de café penhoradas, devendo dirimir a controvérsia sobre o valor correto a ser abatido da dívida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.